Tribunal: TJBA
Processo: 8022579-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022579-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

AGRAVADO: ALIX NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ACORDO JUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. No processo originário de ação de exigir contas, os Agravantes (José Roberto e Josene Cidélia de Oliveira) contestam a decisão do juízo de 1ª instância que deixou de homologar um acordo judicial firmado com os Agravados (Alix e José Eduardo de Oliveira). O acordo previa, entre outros pontos: 1.Administração conjunta da Escola Carrossel entre os irmãos José Roberto e José Eduardo; 2.Quitação mútua de dívidas e renúncia a direitos de ações judiciais; 3.Distribuição de lucros e custeio das despesas da Agravada Alix. Embora firmado em audiência, os Agravados desistiram do acordo sem justificativa robusta para invalidá-lo. O juízo de 1ª instância acolheu a desistência sem fundamentar a negativa à homologação, o que motivou o recurso. A questão principal é se a decisão que deixou de homologar o acordo firmado entre as partes deve ser mantida, considerando as alegações de vícios de consentimento, desistência unilateral e a necessidade de julgamento de ações anulatórias e criminais conexas. Da análise dos autos, verifica-se que o acordo firmado é válido e eficaz, pois foi subscrito por partes capazes, sem qualquer demonstração de vício de vontade. O acordo judicial firmado entre partes capazes, sem demonstração de vícios de consentimento (erro, dolo ou coação), é válido e eficaz, nos termos dos arts. 849 e 472 do Código Civil. A desistência unilateral do acordo antes da homologação judicial é inadmissível, salvo demonstração de vícios substanciais, os quais devem ser arguídos em ação própria, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão de 1ª instância que deixou de homologar o acordo, sem fundamentação adequada, viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Presentes os requisitos legais e ausentes defeitos formais ou materiais no acordo, impõe-se sua homologação para extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Decisão reformada para homologar o acordo judicial e extinguir o processo originário com resolução de mérito. Agravo de Instrumento provido.